Tribunal: TJBA
Processo: 8056746-91.2024.8.05.0000
Classe: Exceção de Suspeição
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO n. 8056746-91.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial EXCIPIENTE: IURI CARDOSO DE OLIVEIRA Advogado(s): IURI CARDOSO DE OLIVEIRA, THIAGO PRAXEDES DE VASCONCELOS, GABRIEL BULHOES NOBREGA DIAS EXCEPTO: DESEMBARGADOR (A) INTEGRANTE DO JULGAMENTO DO PROCESSO Nº 0534969-39.2018.8.05.0001 e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO EXCEPCIONAL. INTELIGÊNCIA DO § 1º DO ART. 1.026 DO CPC. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES EM RELAÇÃO A DIVERSOS ARGUMENTOS DO EXCIPIENTE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO JULGADO. DEVER DE ENFRENTAMENTO LIMITADO ÀS QUESTÕES RELEVANTES A RESOLUÇÃO DO CASO. O JULGADOR NÃO É OBRIGADO A REBATER TODAS AS ALEGAÇÕES TRAZIDAS PELAS PARTES, BASTANDO QUE EXPONHA COM CLAREZA OS FUNDAMENTOS ADOTADOS PARA EMBASAR A DECISÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO COM DECISÃO DESFAVORÁVEL. RECURSO UTILIZADO PARA REEXAME DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos contra decisão que rejeitou o incidente de suspeição, alegando omissões por não terem sido apreciados diversos argumentos do excipiente, requerendo a concessão de efeito suspensivo, fundamentando no § 1º do art. 1.026 do CPC. A parte embargante reiterou argumentos das razões do incidente de suspeição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos aclaratórios; e (ii) se a decisão impugnada apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a integração ou modificação do julgado por meio dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Somente é admissível a concessão dos efeitos suspensivos aos embargos declaratórios se demonstrado, no caso concreto, a presença dos requisitos constantes no parágrafo 1º do art. 1.026 do CPC. 4. O pedido de efeito suspensivo não encontra amparo no art. 1.026, § 1º, do CPC, pois não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nem risco de dano grave ou de difícil reparação. 5. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 6. O acórdão embargado enfrentou expressamente todos os pontos relevantes, esclarecendo que não foram identificados elementos concretos para comprovar a parcialidade da magistrada. 7. O órgão julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrou fundamento suficiente para decidir. 8. O inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão da matéria, sendo inadequada a via recursal eleita. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Pedido de efeito suspensivo indeferido. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A concessão de efeito suspensivo exige a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação. 2. A decisão que enfrenta todos os argumentos relevantes e apresenta fundamentação suficiente não incorre em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabíveis os embargos de declaração para a rediscussão do mérito." Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8056746-91.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante IURI CARDOSO DE OLIVEIRA e Embargada DESEMBARGADORA SORAYA MORADILLO PINTO. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONCEDER o efeito suspensivo e REJEITAR os declaratórios, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Desa. Cynthia Maria Pina Resende Presidente e Relatora Procurador(a) de Justiça